Tribunal: TJMT
Processo: 1025355-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025355-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (AGRAVANTE), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (AGRAVADO), GUSTAVO ADOLPHO ALVES DE CARVALHO - CPF: 547.770.701-15 (AGRAVADO), ALESSANDRA GOMES RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 576.493.241-68 (AGRAVADO), MARCELLO ALVES DE CARVALHO - CPF: 827.826.361-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO ALVES DE CARVALHO (AGRAVADO), SINARA CRUZ LONGATTI DE CARVALHO - CPF: 937.814.231-15 (AGRAVADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO VAZ RIOS - CPF: 043.957.891-45 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA – RISCO DE DANOS AMBIENTAIS – ESBULHO PRATICADO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
Diante dos fatos noticiados e da robusta prova produzida, foi deferido o pedido de tutela de urgência, para que a reintegração de posse ocorresse em relação à área de Reserva Legal, com o objetivo de estancar as degradações perpetradas pelos réus, dentre eles, o agravante.

II -
Em termos mais específicos, o
decisum
objurgado, com supedâneo no poder geral de cautela de juízo, apenas determinou a cessação do esbulho possessório sobre a área de reserva legal, até posterior manifestação do juízo a que declinada a competência, no caso, da Vara Especializada em Direito Agrário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADENILSON DA SILVA MELO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1000619-15.2019.8.11.0017 ajuizada pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO ALVES DE CARVALHO, representado pela viúva do
de cujus,
Sra. MARIA GERALDA DE CARVALHO e Outros, deferiu o pedido de reintegração de posse em favor dos autores, atinente à área de reserva legal da “Fazenda Damasco”, a qual está matriculada sob o n.o 10.143 no Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia-MT.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que é o legítimo possuidor da área, tendo adquirido os direitos possessórios do Senhor Dirceu Tamiso, onerosamente.

Alega que o magistrado singular analisou o pedido de tutela de urgência indevidamente, pois, na mesma ocasião, declinou da competência para a Vara Especializada em Direito Agrário, que deveria decidir sobre o pleito liminar.

Salienta que a prova documental, de regra, não é suficiente para a concessão da liminar em demandas possessórias, sendo necessária a realização de audiência de justificação prévia, com a participação dos envolvidos, a fim de elucidar os contornos fáticos da questão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse em favor dos autores, atinente à área de reserva legal da “Fazenda Damasco”, a qual está matriculada sob o n.o 10.143 no Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia-MT.

Para a devida compreensão do feito em exame, cabe registrar, prefacialmente, que os autores, ora agravados, manejaram a ação de reintegração de posse em 13.08.2019, com vistas a defender a posse sobre o imóvel denominado “Fazenda Damasco”, com a área de 2.595 ha (dois mil e quinhentos e noventa e cinco hectares).

O pedido liminar de proteção possessória foi indeferido em decisão proferida em 12.07.2021, sob o argumento de que a ação não teria sido ajuizada dentro de ano e dia, nos termos do artigo 588 do Código de Processo Civil.

Posteriormente, a parte autora manejou pedido incidental, com objetivo de cientificar o juízo de origem, acerca da ocupação parcial da área de preservação ambiental e reserva legal, consubstanciado em desmatamentos e edificações de casas e galpões (id no 95387426).

Diante dos fatos noticiados e da robusta prova produzida, foi deferido, em 04.11.2022, o pedido de tutela de urgência, para que a reintegração de posse ocorresse em relação à área de Reserva Legal, com o objetivo de estancar as degradações perpetradas pelos réus, dentre eles, o agravante.

Nesse caso, observa-se da extensa prova documental apresentada, dentre elas, do Cadastro Ambiental Rural (id no 95392911), Certificação de Cadastro de Imóvel Rural perante o INCRA (id no 95392907), a existência de vários indícios de propriedade e posse sobre a área.

Ademais, consoante Auto de Infração expedido pela SEMA-MT, no id no 95392901, verifica-se a ocorrência de desmatamento em vegetação nativa, sem autorização ambiental, justamente nos limites das Fazendas Damasco, Damasco II, Damasco III e Borges, todas pertencentes à Agravada, a qual, portanto, a princípio, deve ser reconhecida como o legítima responsável e possuidora da área.

A propósito, vale mencionar o seguinte julgado deste Tribunal, em caso muito semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES AFASTADAS – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DOS AUTORES/VENDEDORES NAS ÁREAS PRETENDIDAS EM RAZÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL – PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DO QUADRO FÁTICO ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. No caso em que o imediato prosseguimento da reintegração de posse deferida em primeira instância se mostra prudente, o quadro fático deve permanecer inalterado até o julgamento do mérito, ou posterior decisão modificativa do quadro, pelo juiz da causa, em razão de novas circunstâncias. (N.U 1022524-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

Assim, em termos mais específicos, o
decisum
objurgado, com supedâneo no poder geral de cautela de juízo, apenas determinou a cessação do esbulho possessório sobre a área de reserva legal, até posterior manifestação do juízo a que declinada a competência, no caso, da Vara Especializada em Direito Agrário.

Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão de base e, por consequência, desprovido o presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023